Tribunal: STF
Processo: ARE 1582035
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 339 da repercussão geral, e, no mais, o inadmitiu ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demanda o exame de legislação infraconstitucional, inexistindo violação direta à Constituição Federal (Doc. 19).



    No agravo, a parte agravante alega (i) afronta ao princípio da separação dos Poderes; (ii) incorreta aplicação do Tema 793 da repercussão geral; (iii) equivocada aplicação do Tema 106 do STJ; e (iv) violação ao Tema 6 da repercussão geral e ao princípio da razoabilidade (Doc. 21).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente